Tribunal: TJES
Processo: 0000991-10.2017.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0000991-10.2017.8.08.0057

APELANTE:
JOSE FERREIRA e DINA MARIQUITO FERREIRA

APELADO:
BENEDITA GOMES MOREIRA (FALECIDA) e DEUZIMAR APARECIDA PAULINO DA SILVA

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE ÁGUIA BRANCA - DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E JULGAMENTO ULTRA/EXTRA PETITA REJEITADAS. POSSE PRECÁRIA. MERA TOLERÂNCIA. AUSÊNCIA DE ENCRAVAMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que havia julgado prejudicado o recurso de apelação e extinto o feito sem resolução de mérito, em Ação de Manutenção de Posse que, na origem, teve o pedido autoral julgado improcedente e o pedido contraposto parcialmente procedente. 2. O óbito de uma das rés (litisconsorte passiva) levou à suspensão do feito e à determinação de citação do espólio ou herdeiros. Diante da inércia dos autores/apelantes, a decisão monocrática extinguiu o feito. O Agravo Interno busca a cassação dessa decisão, argumentando a existência de litisconsorte passiva remanescente e a prematuridade da extinção. 3. O recurso de apelação busca a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e julgamento ultra/extra petita, e, no mérito, a reforma da decisão que negou a manutenção de posse e condenou os autores ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se a morte de um dos litisconsortes passivos, havendo corréu remanescente, autoriza a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular; (ii) saber se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa ou por julgamento ultra/extra petita; e (iii) saber se o uso de passagem em imóvel alheio, a título de autorização do antigo proprietário, configura posse apta a justificar a manutenção possessória e se a condenação dos autores por danos morais deve ser mantida ou alterada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Agravo Interno é julgado prejudicado, cassando-se a decisão monocrática que extinguiu o processo, pois o falecimento de um dos litisconsortes passivos não enseja automaticamente a extinção do feito quando há litisconsorte passivo remanescente. 6. A preliminar de cerceamento de defesa deve ser rejeitada, pois o magistrado é o destinatário final da prova, e o conjunto probatório dos autos (documental e oral) foi considerado suficiente para a formação do convencimento, conforme o Princípio do Livre Convencimento Motivado. 7. A preliminar de nulidade por julgamento ultra/extra petita deve ser rejeitada, porquanto o Código de Processo Civil expressamente permite, nas ações possessórias regidas pelo rito especial, que o réu formule pedido contraposto na contestação (art. 556 do CPC). 8. A improcedência do pedido inicial de manutenção de posse deve ser mantida, uma vez que o uso da passagem se deu por mera permissão ou tolerância do proprietário/possuidor, o que não induz posse jurídica, nos termos do art. 1.208 do Código Civil. 9. Não se configura o direito de passagem forçada (art. 1.285 do CC), pois o imóvel dos autores possui acesso à via pública, e há viabilidade técnica para a captação de água em sua própria propriedade. O uso da passagem era baseado em mera comodidade. 10. A condenação por danos morais deve ser mantida, pois os autores extrapolaram o mero exercício do direito de ação ao alterar cerca divisória e impedir o acesso do gado das rés aos recursos hídricos. 11. O
quantum
indenizatório por danos morais deve ser reduzido de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por ser mais adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e aos precedentes da Corte em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento:
“1. O falecimento de um dos litisconsortes passivos, em ação possessória, não implica automaticamente na extinção do processo por ausência de pressuposto processual quando há parte remanescente no polo passivo. 2. Os atos de mera permissão ou tolerância do proprietário em permitir a passagem em seu imóvel não induzem posse qualificada e não são aptos a gerar proteção possessória, nos termos do art. 1.208 do Código Civil. 3. O
quantum
indenizatório por danos morais, em casos de excesso no exercício do direito de ação em litígios possessórios, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cabendo a redução do valor fixado na sentença quando se afigurar excessivo.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 371, 485, IV, 556, e 561; CC, arts. 1.208 e 1.285.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0000991-10.2017.8.08.0057

APELANTE:
JOSE FERREIRA e DINA MARIQUITO FERREIRA

APELADO:
BENEDITA GOMES MOREIRA (FALECIDA) e DEUZIMAR APARECIDA PAULINO DA SILVA

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE ÁGUIA BRANCA - DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade
CONHEÇO
do recurso e passo a análise de seu mérito.

Pois bem. Conforme sumariamente relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por JOSE FERREIRA e DINA MARIQUITO FERREIRA contra Decisão Monocrática (ID 10439217) proferida pelo e. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, que julgou prejudicado o recurso de apelação e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em Ação de Manutenção de Posse que, na origem, teve o pedido autoral julgado improcedente e o pedido contraposto parcialmente procedente.

Após a interposição do recurso de apelação, sobreveio aos autos a notícia do falecimento da recorrida/apelada BENEDITA GOMES MOREIRA. Em razão disso, a Decisão de ID 7553445 determinou a suspensão do feito e a intimação dos Apelantes para que promovessem a citação do espólio ou dos herdeiros. Certificada a inércia dos autores/apelantes em cumprir a determinação judicial (ID 9944641), a Decisão Monocrática agravada (ID 10439217) reputou o Recurso de Apelação PREJUDICADO e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do CPC.

Irresignado, sustenta o recorrente, em síntese [ID 11160112], que: (i) o processo deve prosseguir contra a litisconsorte passiva remanescente (DEUZIMAR APARECIDA PAULINO DA SILVA); (ii) a extinção do processo foi prematura, sendo necessária a concessão de dilação de prazo e/ou diligências judiciais para citação do espólio, notadamente por não haver a notícia de testamento na Certidão de Óbito; e que (iii) a inércia em citar o espólio não deve ensejar a extinção da demanda, havendo de se observar o Princípio da Cooperação.

Após detida análise dos autos, tenho que o Agravo Interno merece provimento para cassar a decisão monocrática.

O
decisum
agravado (ID 10439217) extinguiu o processo, declarando o Recurso de Apelação prejudicado, ao constatar a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular (art. 485, IV, CPC), em razão da inércia dos autores em regularizar o polo passivo após o falecimento da ré BENEDITA GOMES MOREIRA.

Não obstante, entendo que a extinção não se comporta ao caso concreto.

Com efeito, há nos autos a figura do litisconsorte passivo remanescente, a corré DEUZIMAR APARECIDA PAULINO DA SILVA. O falecimento de um dos litisconsortes passivos, em uma ação possessória, não implica automaticamente na extinção do processo, que deve prosseguir regularmente em relação à parte remanescente, sob pena de violação ao princípio da instrumentalidade das formas.

Portanto, reconsidero a decisão que julgou extinto o feito e passo a análise do recurso de apelação.

NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Os Apelantes buscam a nulidade da sentença sob a alegação de cerceamento de defesa, sustentando que não lhes foi oportunizada a produção de prova tida como essencial para comprovar o exercício da posse sobre a área litigiosa (servidão de passagem).

A preliminar, contudo, deve ser rejeitada.

A d. Juízo
a quo
conduziu a instrução processual, inclusive realizando a Audiência de Instrução e Julgamento (Termo de Audiência ID 2933390), onde foi produzida prova oral. A partir da análise dos autos, o Juízo formou seu convencimento com base nas provas já existentes.

Conforme o Princípio do Livre Convencimento Motivado (Art. 370 e 371 do CPC), o Magistrado é o destinatário final da prova e tem o poder-dever de indeferir as diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias. Não se configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório dos autos (documental e oral) já se mostra suficiente para a elucidação da controvérsia, como ocorreu no caso. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a mera discordância da parte com o resultado da instrução ou a ausência da produção de uma prova específica (cuja necessidade não foi cabalmente demonstrada) não enseja a anulação do
decisum
.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

JULGAMENTO
ULTRA/EXTRA PETITA

A preliminar de nulidade da sentença por julgamento
extra
ou
ultra petita
não merece acolhimento.

A alegação dos Apelantes se fundamenta no fato de a Sentença ter analisado e julgado o pedido contraposto formulado pelas Requeridas (Apeladas) na Contestação, o qual incluiu o pleito de reintegração de posse em seu favor e a condenação por danos morais.

Contudo, nas ações possessórias regidas pelo rito especial, o Código de Processo Civil expressamente permite a cumulação da defesa com o ataque, afastando a violação ao princípio da adstrição (congruência) nos moldes do rito comum. O Artigo 556 do CPC é claro ao dispor que:

"É lícito ao réu, na contestação, alegando que foi o ofendido em sua posse, demandar a proteção possessória e a indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor."

Portanto, o Juízo
a quo
agiu amparado por expressa permissão legal ao analisar o pedido contraposto. O Julgamento da Sentença limitou-se a apreciar a pretensão autoral e a pretensão defensiva e contraposta das rés, atuando dentro dos limites legais e processuais estabelecidos para as ações possessórias, razão pela qual a preliminar é rejeitada.

DO MÉRITO

O cerne do Recurso de Apelação cinge-se à verificação dos requisitos essenciais da ação de manutenção de posse, estabelecidos no Art. 561 do Código de Processo Civil, cabendo aos Apelantes (autores) a prova inequívoca: a) de sua posse; b) da turbação ou do esbulho praticado pelos Apelados; e c) da data da ofensa à posse.

Neste particular, a improcedência do pedido inicial, conforme decidido na origem, deve ser mantida.

DA POSSE E DA CONFIGURAÇÃO DE SERVIDÃO

Os Apelantes fundamentam sua pretensão na posse duradoura da área em litígio, alegando que o uso do caminho de acesso à água do córrego teria sido autorizado pelo antigo proprietário (Sr. Tarcino Paulino) há mais de quinze anos.

Entretanto, o exercício de fato do uso da passagem em imóvel alheio sob o pretexto de ser uma autorização ou "entendimento" consubstancia-se, tecnicamente, em mera tolerância ou permissão precária do proprietário/possuidor do prédio serviente. O Art. 1.208 do Código Civil é expresso ao dispor que
"não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade."

A posse apta a gerar proteção possessória não pode derivar de tais atos, pois a liberalidade do proprietário em permitir a passagem, por cortesia ou vizinhança, é revogável a qualquer tempo e não constitui o ânimo de dono ou a posse qualificada (
animus domini
) necessária à aquisição e defesa da posse.

DA AUSÊNCIA DE ENCRAVAMENTO

Adicionalmente, a situação não configura sequer o direito de passagem forçada (Art. 1.285 do CC), o qual exige que o imóvel do requerente (prédio dominante) esteja encravado, ou seja, sem saída para via pública, nascente ou porto.

Os autos demonstram que a propriedade dos Apelantes possui acesso à via pública (Rodovia BR-080) e que, mais importante, existe viabilidade técnica e econômica para que os Apelantes captem água em sua própria propriedade para a dessedentação do gado, conforme comprovado pelo Estudo de Viabilidade Hídrica apresentado pelos Apelados.

Desse modo, a reivindicação do uso da passagem sobre o terreno dos Apelados baseia-se em mera comodidade, e não em uma necessidade inescusável, falhando duplamente em demonstrar o direito à servidão ou o direito de passagem forçada.

Portanto, ante a insuficiência da prova da posse juridicamente relevante e a natureza precária do uso da área, a Sentença que julgou improcedente o pedido inicial de manutenção de posse deve ser integralmente mantida.

DOS DANOS MORAIS

A Sentença condenou os Apelantes ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a conduta de ajuizar a ação de manutenção de posse, com alegações infundadas, configurou "malícia e deslealdade processual" e causou prejuízo e vexação às Requeridas.

Embora este Colegiado tenha reconhecido que a improcedência da pretensão dos Apelantes e a natureza precária da posse exercida decorrem da fragilidade probatória dos autores, a condenação integral por danos morais demanda análise rigorosa.

A Sentença de primeira instância, ao julgar procedente o pedido contraposto das rés, confirmou que os Apelantes agiram de forma a extrapolar o mero exercício do direito de ação, alterando a cerca divisória e impedindo o acesso do gado das Apeladas aos recursos hídricos em sua própria propriedade. Este fato, confirmado na origem e mantido por este Tribunal no que concerne à posse das Apeladas, configura conduta grave que justifica a manutenção da sanção indenizatória.

Contudo, o valor fixado na sentença (R$ 10.000,00) afigura-se excessivo e desproporcional à gravidade dos atos e aos padrões usualmente adotados por esta Egrégia Corte em casos análogos. A indenização deve cumprir sua dupla função: punitiva (sancionar a conduta lesiva) e compensatória (mitigar o sofrimento da vítima), sem incorrer em enriquecimento ilícito.

Considerando a reprovabilidade da conduta, a gravidade dos transtornos causados às Apeladas (idosa e sua curadora) e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, impõe-se a redução do
quantum
indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se a condenação por danos morais com esse novo valor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para REDUZIR a condenação dos Apelantes JOSÉ FERREIRA e DINÁ MARIQUITO FERREIRA ao pagamento de indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.